Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705214-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEMAIA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, RE9COM SOLUCOES E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGMAIA &amp; CIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do Mandado de Segurança n. 0700118-35.2025.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do pregoeiro ROOSEVELTH ALVES DA SILVA, designado pelo Diretor-Presidente da NOVACAP, e da empresa RE9COM SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, indeferiu a liminar pleiteada, que pretendia a suspensão do procedimento de licitação - ou do contrato -, ao fundamento do descumprimento de requisitos objetivos do edital. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 68818573 indeferira a antecipação da tutela recursal que pretendia a reforma do indeferimento da liminar na origem. Após a liberação desta Relatoria para inclusão do recurso em pauta de julgamento, a Secretaria da 8a Turma Cível informou quanto à prolação superveniente de sentença nos autos originários. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários, pela qual o d. Juízo de primeiro grau denegou a segurança ao fundamento da falta de demonstração de direito líquido e certo ou de ilegalidade no ato impugnado, consoante sentença de ID. 234879750, origem. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que denegou a segurança na origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento que pretendia a reforma da liminar proferida em sede de cognição sumária pelo juízo originário. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.